Tribunal: TJMT
Processo: 1027028-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027028-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE PORFIRIO CARNEIRO - CPF: 202.329.001-59 (AGRAVADO), JOSE AMERICO - CPF: 043.070.545-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PASEP - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1300/STJ - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A CONTROVÉRSIA DO TEMA REPETITIVO E A QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO E PRECEDENTES DO TRIBUNAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO - MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM DECISÃO DE SANEAMENTO - PRECLUSÃO -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que indeferiu o pedido de suspensão da ação de indenização por danos materiais com base no Tema 1300/STJ e manteve a decisão que fixou honorários periciais em R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1300/STJ;

(ii) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva nas demandas envolvendo má gestão do PASEP (Tema 1150/STJ);

(iii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória da parte autora;

(iv) saber se compete à Justiça Federal o julgamento da demanda;

(v) saber se os honorários periciais foram arbitrados de forma excessiva ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1300/STJ versa sobre o ônus da prova em relação à correspondência entre lançamentos a débito e pagamentos em contas do PASEP, hipótese não coincidente com a dos autos, que trata de alegada má gestão dos valores depositados.

4. A decisão que rejeitou as teses de ilegitimidade passiva e prescrição foi objeto de saneador não impugnado oportunamente, configurando-se a preclusão (CPC/2015, art. 507).

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual não foi suscitada no juízo de origem, tratando-se de inovação recursal, incabível nesta fase processual.

6. O valor fixado a título de honorários periciais encontra respaldo na complexidade do objeto da perícia e na jurisprudência consolidada da Corte, não se evidenciando excessos ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1300/STJ não se aplica a ações que discutem má gestão de conta vinculada ao PASEP sem controvérsia sobre lançamentos a débito.

2. Operada a preclusão, não se admite rediscussão de matérias não impugnadas tempestivamente.

3. É incabível inovação recursal em sede de agravo de instrumento quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual.

4. A fixação de honorários periciais deve observar a proporcionalidade e a complexidade da prova, nos termos do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 338, 370, 435, 507;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Súmula 42; TJMT, AI no 1037189-11.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, na Ação de Indenização por Danos Materiais n° 1000486-55.2023.8.11.0106, ajuizada em seu desfavor por
JOSE PORFIRIO CARNEIRO.

A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.300/STJ e, consequentemente, a revogação dos atos processuais praticados após 16/12/2024, bem como manteve integralmente a decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Agravante afirma que o Superior Tribunal de Justiça em decisão publicada em 16/12/2024, proferida pela Ministra relatora, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que tramitem no território nacional, que versem sobre a questão.

Alega que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Argumenta que com o julgamento do Tema 1.150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP.

Aduz que, primando o princípio da economia processual, o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda, qual seja, a União Federal.

Sustenta que incumbe exclusivamente à parte autora comprovar: eventual ocorrência de erros de atualização no Fundo PIS-PASEP, indicando precisamente a correção monetária, os juros e o resultado líquido de aplicações financeiras especificamente aplicados ao saldo credor de sua conta individual e apontar especificamente quais os parâmetros legislativos supostamente deixaram de ser aplicados, bem como apresentar justificativa pontual para a pleiteada revisão do saldo de sua conta.

Explana que a pretensão da parte autora deve observar o prazo decenal contado a partir do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Informa que a parte autora teve ciência inequívoca do saldo existente em sua conta por ocasião do saque realizado em razão de sua aposentadoria, ocorrido em 13/08/2013. Considerando que a demanda foi distribuída em 23/09/2023, ou seja, após o transcurso do prazo de 10 (dez) anos, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Pugna, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão judicial ora impugnada, determinando a suspensão de qualquer medida judicial no sentido de cumprimento da ordem ilegal combatida.

No mérito, requer:

a)

A suspensão do processo até novo pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça;

b)

Que seja a parte Autora intimada, nos termos do art. 338 do Código de Processo Civil, para que lhe seja facultada a emenda da inicial para substituição do réu em razão da ilegitimidade passiva;

c)

Que seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo declinada a competência para a Justiça Federal a redistribuição do feito perante aquele órgão judiciário;

d)

Que seja indeferido o requerimento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como demais regras do Direito Privado, além de ser indeferida a pleiteada inversão do ônus da prova;

e)

O acolhimento da prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição da demanda a fim de extinguir o feito nos moldes do art. 487, II, do CPC/15.

O Recurso foi parcialmente conhecido e houve o deferimento do efeito suspensivo em ID. 306443891.

Contrarrazões apresentadas em ID. 312443371.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, o Agravante interpõe o presente recurso contra a decisão agravada, apresentando, para tanto, as seguintes alegações:

a) Suspensão do feito em razão da determinação constante do Tema 1.330 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

b) Reconhecimento da ilegitimidade passiva, nos termos do Tema 1.150 do STJ;

c) Declaração da competência da Justiça Federal para o julgamento dos autos de origem;

d) Inversão do ônus da prova;

e) Reconhecimento da prescrição do direito da Autora, ora Agravante.

Em relação às alegações “b” e “e”, observa-se que estas já foram suscitadas em sede de contestação (ID. 133838275 – origem) e devidamente analisadas na decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos (ID. 151891962 – origem).

Registra-se que a referida decisão não foi objeto de qualquer irresignação do Agravante, seja via interposição de Agravo de Instrumento ou oposição de Embargos de Declaração, de modo que se mostra inviável a reabertura de discussão nesse momento processual acerca destas alegações, pois operada a preclusão.

O artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Dessa forma, como não se admite a rediscussão acerca do reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição,
impõe-se o não conhecimento do recurso quanto a tais matérias
, em razão da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Com relação à incompetência da justiça estadual (item “c”), verifica-se que o Agravante, ao sustentar a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo o PASEP, incorreu em evidente inovação recursal, por apresentar tese não suscitada na instância originária.

Assim, como a matéria não foi suscitada perante o juízo
a quo
e, por consequência, analisada,
descabido o conhecimento do recurso neste ponto
, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
conheço parcialmente
do agravo tão somente quanto ao cabimento da suspensão do processo e inversão do ônus da prova (itens “a” e “d”).

Da necessidade de suspensão do processo:

O Agravante sustenta que o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata do ônus da prova nas ações envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

De fato, a Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, delimitando a seguinte controvérsia: "
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
".

Contudo, após uma análise mais aprofundada dos autos, verifico que a controvérsia objeto do Tema 1300 do STJ não guarda identidade com a questão discutida na ação originária. Isso porque, conforme se depreende da petição inicial (ID 129939700 - origem), a pretensão do Agravado não se fundamenta na contestação de lançamentos a débito específicos, mas sim na alegação de má gestão da conta PASEP pelo Banco do Brasil, resultando em defasagem dos valores quando do saque.

O cerne da ação originária reside na suposta falha do Banco Agravante na aplicação dos índices de correção monetária e juros definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, o que teria ocasionado prejuízo ao Agravado.

Portanto, não se discute a quem compete o ônus de provar que lançamentos a débito correspondem a pagamentos ao correntista, matéria específica do Tema 1300 do STJ.

Ademais, a decisão de saneamento e organização do processo (ID 151891962 - origem) já delimitou os pontos controvertidos e estabeleceu a distribuição do ônus probatório, tendo operado a preclusão quanto a essa matéria, uma vez que o Agravante não se insurgiu contra tal decisão no momento oportuno.

Nesse contexto, a suspensão do processo representaria medida desproporcional e contrária ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que a questão a ser decidida pelo STJ no Tema 1300 não influenciará diretamente o deslinde da controvérsia posta nos autos originários.

Ressalto que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a suspensão dos processos em razão da afetação do Tema 1300, limitou tal medida aos "
processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP
", o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido, esta e. Corte também vem entendendo em caso análogos, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E SAQUES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O ÔNUS DA PROVA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ.
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando se discute falha na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

4. Compete à Justiça Estadual julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil, por se tratar de sociedade de economia mista, segundo a Súmula 42 do STJ.

(...).

1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas cíveis relativas à má gestão da conta PASEP por sociedade de economia mista.

3. A ausência de comprovação documental sobre a destinação dos valores debitados configura falha na prestação do serviço bancário, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. O Tema 1300 do STJ não se aplica quando não há controvérsia sobre o ônus da prova, tendo ambas as partes produzido prova suficiente nos autos. (...)”.

(TJMT, 1037189-11.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (Destaquei)

Em assim sendo, não há o que se falar na suspenso do feito de origem, por consequência, a decisão agravada não merece reparos nesse ponto.

Da Manutenção Dos Honorários Periciais:

Quanto à irresignação do Agravante em relação ao valor fixado a título de honorários periciais (R$ 4.000,00), verifico que o montante estabelecido pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

A perícia contábil em casos envolvendo contas PASEP demanda análise minuciosa de documentos, aplicação de índices de correção monetária e juros ao longo de extenso período, além de conhecimentos técnicos específicos sobre o funcionamento do programa.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o valor fixado encontra-se em consonância com precedentes deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes (NU 1036392-02.2022.8.11.0000, DJE 05/06/2025; NU 1027901-06.2024.8.11.0000, DJE 28/01/2025).

Logo, não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade na fixação dos honorários periciais que justifique a intervenção desta Corte.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos, por consequência,
revogo
a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025